Tribunal: TJPA
Processo: 0800324-15.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800324-15.2023.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA MARLENE MIRANDA DA SILVA, MARTINS CARLOS NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 à mãe de detento morto no interior de estabelecimento prisional, reconhecendo a responsabilidade civil estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do Estado pela morte do detento ocorrida no interior do presídio; (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva do Estado, aplicável a atos comissivos e omissivos de seus agentes.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 841.526 (Tema 592), fixou entendimento de que o Estado responde pela morte de detento, salvo se comprovada causa impeditiva de sua atuação protetiva.

5.

No caso concreto, restou incontroverso que o homicídio ocorreu dentro de estabelecimento prisional sob responsabilidade do Estado do Pará, o que demonstra o nexo causal.

6.

O dever constitucional de proteção física e moral do preso, previsto no art. 5º, XLIX, da CF, impõe ao Estado obrigação de preservar a incolumidade do custodiado.

7.

O valor fixado em R$ 50.000,00 a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes análogos do STF, STJ e do TJPA.

8.

A sentença deve ser confirmada em remessa necessária, mantendo-se a condenação e majorando-se os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde objetivamente pela morte de detento ocorrida dentro de estabelecimento prisional, salvo prova de causa impeditiva da atuação estatal.

2.

O dever de proteção à integridade física e moral do preso decorre do art. 5º, XLIX, da CF, configurando omissão estatal indenizável.

3.

A fixação da indenização por danos morais em R$ 50.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CPC, arts. 485, VI, 487, I, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; STF, ARE 956.285 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 09.08.2016; STF, ARE 931.411 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 23.02.2016; STJ, REsp 936.342/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Turma, j. 11.11.2008; TJPA, Apelação/Remessa Necessária 0014823-60.2015.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 16.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba em AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por
MARTINS CARLOS NOGUEIRA e MARIA MARLENE MIRANDA DA SILVA
que condenou o ente público ao pagamento de danos morais e materiais pela morte custodiado em estabelecimento prisional.

A sentença apelada apresenta o seguinte dispositivo:

(...). Desta forma, fazendo as devidas ponderações, fixo os danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ante o exposto, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, de modo

a: 01. CONDENAR o requerido ESTADO DO PARÁ ao pagamento de danos morais à requerente MARIA MARLENE MIRANDA DA SILVA, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), juros de mora nos termos da Lei 11.960/2009.

02. Ante a ilegitimidade ativa ad causam do requerente MARTINS CARLOS NOGUEIRA, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC em relação a este.

03. Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado da parte adversa, no percentual de 15% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º);

04. Deixo de condenar a parte ré em custas processuais por tratar-se de Fazenda Pública..

O ESTADO DO PARÁ interpôs apelação em que argui preliminar de

ilegitimidade ativa de Martins Carlos Nogueira.

No mérito, defende ausência de comprovação da existência da falha no dever de proteção pelo ente público.

Sustenta que as apeladas não demonstraram que a atuação estatal teria sido determinante para o resultado morte.

Defende o rompimento do nexo de causalidade, eis não há prova de que o homicídio teria acontecido por omissão de agentes prisionais.

Requer a redução dos danos morais e do valor fixado a título de pensionamento.

A parte apelada apresentaram contrarrazões em que defenderam o desprovimento da apelação.

Apelação recebida apenas no efeito devolutivo.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, quanto ao Juízo de admissibilidade, verifico que a sentença apelada acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de MARTINS CARLOS NOGUEIRA, motivo pelo qual não conheço do recurso estatal quanto à preliminar alegada.

Desta forma, conheço parcialmente da apelação interposta pelo Estado do Pará e passo ao mérito recursal.

No mérito, a questão objeto de análise diz respeito ao falecimento de Manoel Marlison Miranda da Silva, em 04 de setembro de 2018, nas dependências do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III, localizado no Município de Santa Izabel do Pará.

Acerca da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público por danos provocados a terceiros por seus agentes nessa qualidade, a Constituição Federal em seu art. 37, §6º dispõe:

Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O Supremo Tribunal Federal aplica a teoria da responsabilidade objetiva de maneira geral, inclusive no que concerne aos atos omissivos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. 1. A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional. Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos autos e, para se chegar à conclusão diversa daquela a Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque Processo n.º 0008967-94.2014.815.0181 que chegou o juízo a quo, seria necessário o seu reexame, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 956285 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil. Queda em bueiro. Danos morais. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 931411 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016)

Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva, basta que se estabeleça o nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo sofrido, dispensada a comprovação de culpa para que se opere o dever de reparar danos causados.

No caso em apreço, o falecimento do detento no estabelecimento prisional é incontroverso, de modo que resta absolutamente demonstrado o nexo de causalidade, tendo em vista que o homicídio ocorreu dentro do estabelecimento prisional de responsabilidade do Estado do Pará.

Neste sentido, a Jurisprudência pacífica do STF e STJ:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A OMISSÃO DO ESTADO RECLAMA NEXO DE CAUSALIDADE EM RELAÇÃO AO DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA NOS CASOS EM QUE O PODER PÚBLICO OSTENTA O DEVER LEGAL E A EFETIVA POSSIBILIDADE DE AGIR PARA IMPEDIR O RESULTADO DANOSO. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidad do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526 – Tribunal Pleno – Rel. Min LUIZ FUX – Julgado em 30.03.2016 – Publicado em 01.08.2016).

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE PRESO EM CADEIA PÚBLICA. DEVER DE VIGILÂNCIA DO ESTADO (ART. 5º, XLIX, CF/88). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. SÚMULA 07/STJ. 1. O dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por ato dos agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre diretamente do art. 37 § 6º da Constituição, dispositivo autoaplicável, não sujeito a intermediação legislativa ou administrativa para assegurar o correspondente direito subjetivo à indenização. Não cabe invocar, para afastar tal responsabilidade, o princípio da reserva do possível ou a insuficiência de recursos. Ocorrendo o dano e estabelecido o seu nexo causal com a atuação da Administração ou dos seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado, caso em que os recursos financeiros para a satisfação do dever de indenizar, objeto da condenação, serão providos na forma do art. 100 da Constituição. 2. A aferição acerca da ocorrência do nexo causal entre o dano e a conduta do agente público demanda a análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, interditada em sede de recurso especial por força da Súmula 07/STJ. Precedentes desta Corte: RESP 756437/AP, desta relatoria, DJ de 19.09.2006; RESP 439506/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, DJ de 01.06.2006 e RESP 278324/SC, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 13.03.2006. 3. In casu, o Juiz Singular e Tribunal local, com ampla cognição fáticoprobatória, concluíram pela obrigação de indenizar do Estado, ao argumento de que o ordenamento constitucional vigente assegura ao preso a integridade física (CF, art. 5º, XLIX) sendo dever do Estado garantir a vida de seus detentos, mantendo, para isso, vigilância constante e eficiente. 4. Recurso especial desprovido. (REsp 936342 / ES- RECURSO ESPECIAL 2007/0064684-9 – Rel. Min. Francisco Falcão(1116) – Rel. para acórdão Luiz Fux(1122) – Primeira Turma – Julgado em 11.11.2008 – Publicado em DJe de 20.05.2009). (Grifos do MP). EMENTA PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MORTE DE PRESO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 944, 927 E 945 DO CC. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I- Na origem, trata-se de ação objetivando indenização por danos morais e materiais em virtude da morte de preso sob custódia. Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Com relação à alegação de violação dos arts. 944, 927 e 945 do CC, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, assim firmou entendimento (fls. 457-459): "A partir da análise do acervo probatório, especialmente dos documentos anexados durante a instrução e dos testemunhos colhidos na fase policial, verifico que não assiste razão ao apelante, pelas razões que passo a expor. Inicialmente, cabe consignar que ficou demonstrado nos autos a responsabilidade objetiva do Estado, uma vez que a vítima se encontrava presa sob custódia do ente público, sendo seu dever proteger a integridade física e psicológica do detento, nos termos dos arts. 1º, III, da CF e 40 da Lei n. 7.210/84. Assim, demonstrado que a vítima faleceu quando estava em unidade prisional de responsabilidade do apelante, não há como afastar a responsabilidade objetiva do Estado em razão da omissão dos seus agentes no cuidado e vigilância do preso. Segundo consta dos depoimentos prestados no inquérito policial, a vítima, no dia em que ocorreram os fatos, já estava passando mal, por motivos não esclarecidos e mesmo sabendo de tal situação, não foi tomada nenhuma providência por parte dos agentes penitenciários no sentido de averiguar o que estava acontecendo. Outrossim, era de conhecimento dos demais apenados, companheiros de cela, e de alguns agentes penitenciários que a vítima não estava bem e vivia triste em razão de problemas em seu relacionamento conjugal, não sendo adotada nenhuma providência por parte do Estado no sentido de minorar o seu sofrimento. Vejamos o depoimento prestado às fls. 138, pela testemunha, diretor do presídio: [...] A respeito da responsabilidade objetiva nos casos de morte de detento ocorrido em presídio decorrente de suicídio, a remansosa jurisprudência do STJ e STF assim têm se manifestado." III - Consoante se verifica dos excertos colacionados do aresto vergastado, o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos dos autos, concluiu pela responsabilidade objetiva do ente estatal do detento, em razão da omissão de seus agentes no cuidado e vigilância do custodiado, estando tal posicionamento em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, ainda que o mesmo tenha cometido suicídio, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança ao custodiados sob sua tutela. A esse respeito, os seguintes julgados: REsp n. 1.671.569 / SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; AgRg no AREsp n. 782.450/PE, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 27/10/2015, DJe 10/11/2015; AgRg no AREsp n. 528.911 / MA, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, julgamento 16/6/2015, DJe 25/6/2015. IV - A respeito da alegação de existência de dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgado do Superior Tribunal de Justiça, é forçoso esclarecer que a recente jurisprudência desta Corte é no sentido de que a idade de 65 anos como termo final para pagamento de pensão indenizatória não é absoluta, sendo cabível o estabelecimento de outro limite, com base nos dados estatísticos divulgados pela Previdência Social e nas informações do IBGE, no tocante ao cálculo da sobrevida da população média brasileira. A esse respeito os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 1.369.233/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/2/2019, DJe 13/3/2019; AgInt no AREsp n. 1.032.790/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe 16/5/2018.) V - Tendo o Tribunal a quo fixado o limite do pensionamento da viúva recorrida como sendo a data em que o de cujus completaria 70 anos de idade, para se estabelecer um lapso temporal diverso, no caso 65 anos, na forma pretendida no apelo nobre, seria necessário proceder a um exame acurado das peculiaridades fáticas do caso concreto, medida impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ. VI - Agravo interno improvido.( AgInt no REsp 1819813 / RO - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2019/0163816-0 – RELATOR Ministro FRANCISCO FALCÃO (1116) - ÓRGÃO JULGADOR T2 - SEGUNDA TURMA DATA DO JULGAMENTO 21/11/2019 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 05/12/2019).

Portanto, resta inequívoca a configuração da responsabilidade civil do Estado do Pará pelo falecimento do detento em razão de homicício cometido dentro de estabelecimento prisional.

Outrossim, quanto ao dano moral e material fixados, igualmente não merece reforma a sentença apelada, pois se coaduna com os procedentes desta Corte de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA.
MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. REJEITADO.

MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
(TJPA, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0014823-60.2015.8.14.0301, RELATOR(A): DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, JULGADO EM 16/12/2019)” (Grifei).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO
1.
Reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará diante da morte de detento enquanto custodiado no sistema carcerário estatal, resta a questão da reparação dos danos causados ao pai do presidiário morto. Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando a perda de ente próximo, assim a razoabilidade e proporcionalidade, como mostra o precedente análogo já apreciado por este Colegiado
. 3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 18 a 25 de julho de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Des. José Maria Teixeira do Rosário. Belém (PA), data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR (10379246, 10379246, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-07-26).” Grifei.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Sentença confirmada em remessa necessária.

Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 17% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025